Tribunal: TJPA
Processo: 0851370-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0851370-22.2022.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: DIRETORA DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DO PARÁ, POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAX LANIEL MIRANDA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROVA DE DIREÇÃO DEFENSIVA. APRESENTAÇÃO DE CNH. EXIGÊNCIA SOMENTE NO ATO DA POSSE.
SÚMULA Nº 266, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Considerando que a Carteira Nacional de Habilitação, juntamente com o Diploma de Nível Superior e outros documentos constantes, são requisitos inerentes ao cargo a serem exigidos na posse, não assiste razão ao recorrente, estando escorreita a decisão em acolher o pleito do autor.

2 -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça formulou a Súmula nº 266, que dispõe que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

3 -
Portanto, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Max Laniel Miranda da Cunha.

A peça exordial narra que o impetrante foi aprovado no concurso público da Polícia Civil do Estado do Pará e que, após realizar as provas de todas as disciplinas, a PCPA exigiu a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH – para a realização de prova de direção defensiva. Aduziu que tal exigência não encontrava fundamento no edital de abertura, tampouco no de convocação, e que foi eliminado indevidamente.

Requereu concessão de segurança para que seja garantido o seu direito à realização da prova prática na disciplina de Direção Defensiva, para que seja exigida a CNH somente no momento da posse.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a incompetência do Juízo e a impossibilidade de dilação probatória em Mandado de Segurança. No mérito, aduz a impossibilidade de revisão de ato de competência plena da comissão do concurso e a presunção de legalidade dos atos do poder público.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente afirma a incompetência do Juízo ante a atribuição de ato da Secretária de Planejamento e Administração, no entanto, analisando a petição inicial, observo que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato praticado pela ilustríssima Sra. Delegada Fernanda Maués de Souza, Diretora da Academia de Polícia Civil - ACADEPOL/PCPA. Logo, ela é apontada como autoridade coatora.

Ademais, se verifica do ID nº 17509580 (DIÁRIO OFICIAL Nº 35.008 – 6-7) que o ato administrativo objeto da ação mandamental foi praticado pela autoridade mencionada, resultando na reprovação e eliminação do impetrante do Curso de Formação Profissional.

Assim, resta mais do que evidente que o juízo de piso é competente para processar e julgar o feito, considerando que a ação foi manuseada contra a autoridade que praticou o ato apontado como ilegal ou abusivo, sendo, em via de consequência, a mesma apta para desfazê-lo, bem como apontou da pessoa jurídica que esta integra, a Secretaria de Estado e Planejamento e Administração – SEPLAD, que condutora da segunda etapa do certame.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do Mandado de Segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Diversos são os julgados dos colendos Tribunais Superiores em que se destaca que o edital é a lei do concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos.

Do edital se verifica os seguintes requisitos para ingresso no cargo de Investigador de Polícia: Graduação de nível superior completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; sem seguida no item 3 (REQUISITO PARA A POSSE NO CARGO), 3.1 - f, exige-se: Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B, apenas Investigador de Polícia Civil.

Do mesmo modo, analisando as normas do concurso, não se verifica a exigência de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação na matrícula do curso de formação.

Considerando que a Carteira Nacional de Habilitação, juntamente com o Diploma de Nível Superior e outros documentos constantes, são requisitos inerentes ao cargo a serem exigidos na posse, não assiste razão ao recorrente, estando escorreita a decisão em acolher o pleito do autor.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que um dos princípios que norteia a realização do concurso público é o da vinculação ao edital, que dispõe que a lei interna do concurso deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato.

Por isso, os atos administrativos no sentido de primeiramente admitir a participação do apelado no curso de formação e depois impedir sua conclusão sob o argumento de não ter apresentado a CNH, além de estar em consonância com as exigências editalícias, ofende o princípio da razoabilidade, que também deve guiar a administração pública.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça formulou a Súmula nº 266, que dispõe que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

A propósito, destaco que a Jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo que a exigência do referido documento deve se concretizar no ato da posse:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (5167351, 5167351, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE APROVAÇÃO EM PROVA PRÁTICA PARA EMISSÃO DE CNH. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O cerne dos autos versa sobre a possibilidade de eliminação de candidato diante de exigência de apresentação de CNH em fase de concurso público. 2 – Relevante reforçar o fato de que o recorrente juntou documento que demonstra sua aprovação na prova prática de retirada da sua CNH, o que leva a conclusão de que aquela estava prestes a ser emitida pelo órgão de trânsito. 3 – A decisão de 1º Grau deve ser reformada para que seja determinada a realização da prova prática na disciplina supramencionada, exigindo-se a apresentação de CNH somente no dia da posse, caso seja devidamente aprovado no curso de formação. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809289-88.2022.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024